Tribunal: TJES
Processo: 5000655-38.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-38.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LEONARDO MOREIRA MONICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000655-38.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

EMBARGADO:
LEONARDO MOREIRA MONICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
OMISSÃO
.
TESE RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO EM DOBRO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS POR SERVIDOR MUNICIPAL
DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA NESSE SENTIDO
.
VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CA
U
SA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
PROVIMENTO
APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

MANUTENÇÃO DO
DISPOSITIVO DO
ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11345173) opostos pela Embargante/Recorrente, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, em face de acórdão (Id.
11061467
)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, concedendo parcial provimento nos seguintes termos: “Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
para reforma, em parte, da r. Sentença objurgada no seguinte sentido:
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 6.849,09 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos),
referentes aos períodos aquisitivos de 2020-2021 e 2021-2022, atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021”.

Verifica-se que o Embargado, LEONARDO MOREIRA MONICO, apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração em Id. 11723910.

Os embargos possuem a finalidade de sanar omissão no acórdão proferido, pois o órgão julgador teria deixado de analisar a tese do município recorrente de que inexiste na legislação municipal de São Mateus diploma que autoriza o pagamento em dobro de férias não gozadas dos seus servidores. Assim, diante da ausência da previsão expressa em lei local, os valores não seriam devidos.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o tema realmente não foi analisado diretamente em acórdão,
motivo pelo qual dou provimento para prestar os seguintes esclarecimentos,
explanando os motivos que fundamentam a decisão
:

Em que pesem as alegações em sede de embargos, ao contrário do alegado pelo embargante, entendo que o direito dos servidores públicos exonerados ao recebimento de indenização pelas férias não usufruídas é reconhecido mesmo quando não há previsão expressa em legislação municipal, motivo pelo qual reconheço devida a dobra do valor, sendo esse entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR. DEMISSÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.

1.
Inexistente ofensa ao art. art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto a Corte de origem enfrentou a controvérsia posta ao seu crivo de maneira devidamente fundamentada.

2. O direito de férias é garantido constitucionalmente e compreende tanto a concessão de descanso como também o pagamento de remuneração adicional. Assim, consumado o período aquisitivo, caracterizado está o direito adquirido às férias, motivo pelo qual deve a Administração indenizar o servidor que não usufruiu desse direito ainda que em razão de sua demissão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1145317/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/08/2011, DJe 31/08/2011.)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS INDIRETAMENTE. MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DE APRECIAÇÃO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. FÉRIAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS E NÃO USUFRUÍDAS ENQUANTO ESTEVE NA ATIVIDADE. APOSENTADORIA. SURGIMENTO DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E FALTA DE PROVA QUE A BENESSE NÃO FOI UTILIZADA POR INTERESSE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA REPETITIVO Nº 1.086 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ABATE-TETO REMUNERATÓRIO E DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE, DESCONTADAS VERBAS TRANSITÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE NA TAXA SELIC EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IRRETROATIVIDADE INDEVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Ainda que a sentença objurgada fosse nula, como afirma o município requerido, por ser citra petita em virtude de as teses de afronta ao princípio da legalidade e de inobservância do teto remuneratório não terem sido supostamente apreciadas, como o feito está em condições de imediato julgamento, seria o caso de aplicação da teoria da causa da madura (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015), de forma que as supostas argumentações que não teriam sido analisadas pelo juízo a quo serão devidamente sopesadas por esta instância revisora, revelando-se desnecessário tratar da eventual violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa (arts. 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88). Todavia, mesmo se esta questão prejudicial fosse apreciada, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois a sentença hostilizada, ainda que indiretamente, refutou as teses defensivas indicadas. 2) O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 realmente é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553. Quanto ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante no Tema Repetitivo nº 516 segundo o qual “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.
3) O Supremo Tribunal Federal já firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 635, no sentido que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, mais recentemente, também firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 1.086, no sentido que “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”
. (...)
(grifo nosso)

(TJES. Apelação 0020529-71.2020.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 20/Oct/2023)

Portanto, compactuo com a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça e entendo que a falta de previsão na legislação municipal não impede, por si só, o reconhecimento do direito à indenização em dobro pelas férias não gozadas de servidor público.
É importante ressaltar que, se o servidor não usufruiu das férias devido à omissão da Administração, o ônus não pode, logicamente, recair sobre ele, sendo vedado o enriquecimento sem causa d
a municipalidade
.

A
ssim, irretocável o acórdão proferido,
sendo possível elucidar os pontos delimitados em sede de Embargos de Declaração por meio desse. Mantida a condenação de restituição das férias em dobro.
Por esses motivos, voto pelo provimento parcial do acórdão apenas para prestar esclarecimentos,
mantendo os termos do acórdão embargado.

Portanto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, lhes concedendo
PROVIMENTO PARCIAL

apenas para elucidação do Acórdão objurgado.
Mantidos os termos do dispositivo atacado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)